Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRAZO. EXCESSO. FILHO MENOR.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF -, que manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput; da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte reside em saber se é possível a liberdade provisória do paciente, com a estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. A duração do processo criminal, para fins de análise da legalidade da prisão preventiva, não se mede apenas por meio de simples cálculo aritmético, mas deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. 5.1. Verificado os requisitos da prisão preventiva e constatada a inexistência de desídia da autoridade coatora na condução do processo criminal ou excesso de prazo, cabível a manutenção da prisão preventiva do paciente.
6. Evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, e mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, deve o paciente permanecer cautelarmente preso para a garantia da ordem pública, em razão do seu periculum libertatis. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Não se mostrou evidente no mandamus que os cuidados diretos do paciente ao seu filho menor se mostra imprescindível, além de que tal quadro, por si só, ainda que sensível ao infante, não constitui motivo para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.